Tribunal: TJSP
Processo: 1001455-63.2017.8.26.0300
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001455-63.2017.8.26.0300/50000, da Comarca de Jardinópolis, em que é embargante
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, é
apelado HOTEL OLHOS D ́ÁGUA LTDA. -ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001455-63.2017.8.26.0300/50000 -Voto no 4314
2
VOTO No 4314
PROCESSO No: 1001455-63.2017.8.26.0300.50000
CLASSE ASSUNTO:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBGTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD
EMBGDO: HOTEL OLHOS D ́ÁGUA LTDA. -ME
Embargos de Declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC
inexistentes. Manifesta pretensão da parte de ter nova
apreciação da matéria, a que não se prestam os embargos de
declaração. Embargos rejeitados.

I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interposto em face de acórdão com a seguinte
ementa:
“Apelação. Direito Autoral. Hotel. Disponibilização de sinal de
televisão em quarto de hóspedes. Arrecadação de direitos
autorais. Ambiente coletivo por expressa disposição legal.
Cobrança devida, observada a prescrição trienal e expurgada a
multa moratória prevista no regulamento do ECAD. Valor da
arrecadação que deve ser arbitrado em fase de liquidação, a fim
de se evitar o enriquecimento sem causa. Suspensão da
disponibilização do sinal nos quartos até que se inicie o
pagamento de valor provisoriamente fixado a título de
arrecadação de direitos autorais. Sentença reformada. Recurso
parcialmente provido.”
Em apertada síntese, justifica a embargante a oposição dos embargos ao argumento de
que o v. acórdão é permeado de suposta omissão referente à possibilidade de cobrança
de parcelas que se vencerem no curso da demanda e incidência de juros moratórios de
1% ao mês sobre as parcelas vencidas e que a metodologia adotada para fixar o valor é
idônea.
Embargos tempestivos, sem oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
II VOTO
No mérito, o recurso não prospera, pois inexistem quaisquer vícios do art. 1.022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001455-63.2017.8.26.0300/50000 -Voto no 4314
3
Código de Processo Civil.
De início, observo que haverá fase de liquidação de sentença e somente após
seu encerramento é que o juízo da execução, se o caso, fixará o saldo devedor e
as cominações legais pertinentes. Não é possível fixá-las sem o saldo devedor.
No mais, em relação à metodologia de cálculo adotada pela ECAD, a embargante
objetiva, na verdade, a revisão da conclusão da turma julgadora, o que é despropositado
nesta sede.
Com efeito, a inconformidade com o resultado de decisão judicial não encontra guarida
nos embargos declaratórios, pois não são eles o remédio processual adequado a
combater os fundamentos dela e modificá-la. É possível atribuir-se efeito infringente
aos embargos declaratórios, mas desde que isso decorra do afastamento de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, hipóteses que não são encontradas no
acórdão embargado.
Não é demais ressaltar que “os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração”. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED
no REsp 437.380,
Min.
Menezes
Direito,
j.
20.4.05,
DJU
23.5.05)”
(in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código
de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Assim, não devem ser acolhidos os presentes embargos.
III - DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator